Tribunal: TJSP
Processo: 2259231-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – Interposição contra decisão que concedeu antecipação de tutela, para que o banco réu se abstivesse de promover descontos, no benefício previdenciário da autora, relativos ao empréstimo consignado impugnado - A verossimilhança da alegação da autora

Ementa:
AGRAVO DE INSTUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – Interposição contra decisão que concedeu antecipação de tutela, para que o banco réu se abstivesse de promover descontos, no benefício previdenciário da autora, relativos ao empréstimo consignado impugnado - A verossimilhança da alegação da autora decorre da ausência de demonstração, de plano, da existência e da exigibilidade das dívidas questionadas na ação – Impossibilidade de a autora demonstrar fato negativo, isto é, a inexistência de débito exigível – O fundado receio de dano irreparável, ou de difícil reparação, advém do comprometimento das necessidades básicas da autora, cujo benefício previdenciário é comprometido com os descontos impugnados – Presença dos requisitos previstos no artigo 300, do novo CPC – Admissibilidade da tutela de urgência, de natureza provisória, que pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo – Inexistência de risco de irreversibilidade do provimento antecipado – Decisão mantida – Recurso improvido.